Tribunal: TJPA
Processo: 0812011-32.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3606 - Crimes de Abuso de Autoridade
Data de julgamento: 2022-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0812011-32.2021.8.14.0000

PARTE AUTORA: LUCAS DA SILVA LIMA

AUTORIDADE: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, JARBAS VASCONCELOS DO CARMO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR IMPETRADO CONTRA ATO PRATICADO PELO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO PARÁ.
1)
GARANTIA CONSTITUCIONAL DO APENADO DE ACESSO À SAÚDE – PREJUDICADO. Segundo informações prestadas pela autoridade apontada coatora, o impetrante teve deferido pleito de consulta com médico especialista, sendo que além disso, foi avaliado por profissional de saúde da Casa Penal, apresentando-se clinicamente estável.
2)
ENTREVISTA PESSOAL COM CAUSÍDICA DEVIDAMENTE HABILITADA E AGENDAMENTO PRÉVIO DE ENTREVISTAS EM LAPSO TEMPORAL DE QUINZE EM QUINZE DIAS – INDEFERIMENTO POR MOTIVO INIDÔNEO – INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em direito líquido e certo na hipótese, tratando-se, na verdade, de inobservância ao procedimento devidamente regulamentado em atos administrativos próprios da SEAP, acerca da visitação ao apenado segregado em Unidade Prisional de Segurança Máxima, como é o caso.
3)
MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO E DENEGADO.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela denegação da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2022.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por LUCAS DA SILVA LIMA, através da causídica Juliana Borges Nunes, com fundamento no art. 5º, inciso LXIX
[1]
, da Constituição Federal c/c Lei nº 12.016/2009, contra ato praticado pela Secretaria de Administração Penitenciária.

Narra o impetrante estar sob custódia do Estado desde 08 de janeiro de 2020, cumprindo pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, alegando, em síntese, que seus direitos e garantias constitucionais vêm sendo tolhidos por atos da Secretaria de Administração Penitenciária do Pará, que deixou de conduzi-lo à consulta médica extramuros e indeferiu os pedidos de visita requeridos por sua patrona.

Sustenta ausência de retorno da SEAP quanto à consulta do paciente com médico especialista, bem como ser inidôneo o fundamento adotado pela referida Secretaria para negar os pleitos de entrevista com defesa técnica, qual seja, não preenchimento do campo referente à justificativa no sistema próprio para tanto, em razão de ser o apenado de alta periculosidade e segregado em estabelecimento de segurança máxima, pois a portaria n. 529/2020, regulamentadora do tema, não exige tal justificativa, de modo a caracterizar o pleno abuso de autoridade por parte do agente público responsável pelo Órgão impetrado e violação à prerrogativa da advocacia.

Assim, requereu a concessão liminar da ordem, a fim de que seja garantido o direito de acesso à saúde e às entrevistas com sua advogada devidamente habilitada, a cada quinze dias, sendo que, no mérito, requereu a concessão da ordem em definitivo, sob pena do descumprimento ensejar aplicação de multa.

Os autos vieram a mim distribuídos, ocasião na qual deferi a gratuidade ao
mandamus
, porém neguei a liminar pleiteada e, em ato contínuo, solicitei informações à autoridade dita coatora, que as prestou devidamente.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifestou-se pelo conhecimento e denegação do presente mandado de segurança.

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXIX
- conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

VOTO

Compulsando os autos, verifico ter ocorrido a prejudicialidade em parte do
mandamus,
isso porque, segundo informações prestadas pela autoridade dita coatora, a consulta do impetrante com médico gastroenterologista foi devidamente

autorizada em 26/08/2021; todavia a Casa Penal não obteve êxito ao contactar o hospital indicado na solicitação, sendo que além disso, o apenado foi avaliado por profissional de saúde da aludida unidade prisional, em 08/11/2021, apresentando-se clinicamente estável.

Quanto ao pleito de autorização para entrevista com a advogada, sem justificativa e de forma predeterminada, isto é, de quinze em quinze dias, é cediço que o mandado de segurança constitui um remédio constitucional que visa proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou com abuso de poder praticado por autoridade pública, não sendo a hipótese dos autos, pois os agendamentos para atendimento com a causídica não observaram procedimento devidamente regulamento em atos administrativos próprios da SEAP, acerca da assistência jurídica pessoal ao apenado segregado em Unidade Prisional de Segurança Máxima, como é o caso.

Ressalta-se que os referidos atos regulamentadores implementam medidas de disciplina, critérios e restrições de acesso às unidades prisionais, visando resguardar a segurança, inclusive, dos próprios apenados. Assim, como bem esclareceu a autoridade apontada coatora, faz-se necessário observar o procedimento de acesso ao sistema de agendamento eletrônico de profissionais da advocacia, denominado “Planner OAB”, pelo qual a causídica poderá agendar, em concordância com a administração do estabelecimento prisional, suas visitas pessoais reservadas ao exercício de suas prerrogativas, conforme devidamente regulamentado pela Portaria n. 529/2020-GAB/SEAP.

Ante o exposto, denego a ordem impetrada.

Belém (PA), 17 de fevereiro de 2022.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 18/02/2022